Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-65.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003524-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KASSIA RODRIGUES BARROS - CPF: 009.715.221-89 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. RECONHECIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS (FGTS). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. TEMA 916 DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS EM CASO DE NULIDADE DO CONTRATO. EXCEÇÃO NÃO APLICÁVEL AO CASO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. CONTRATO ABARCADO POR NORMAS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A contratação temporária que desvirtua a sua finalidade excepcional, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 916), autoriza o levantamento dos depósitos do FGTS.

2.

No caso em análise, não restou configurado o desvirtuamento do contrato temporário para os períodos de 01/2019 a 07/2020 e 11 e 12/2020, 09/2021 a 12/2021 e 01/2022 a 12/2023, não sendo devidos os depósitos do FGTS.

3.

A renovação do contrato está de acordo com a legislação vigente, incluindo a Lei Complementar 600/2017 e suas alterações.
Todavia, em que pese o inciso IV não constar no aludido §2º, o período indicado (03/2020 até 12/2021) estava abarcado pela Lei Complementar Federal n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), de observância obrigatória a todos os entes federativos, impôs diversas medidas, dentre elas, em seu art. 8º.

4.

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de sua execução, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suma, nas razões recursais, alega a existência de renovação dos contratos
sub judice
, o que desvirtua a situação dos contratos temporários e enseja o pagamento das verbas trabalhistas (FGTS), no período de
01/2019 a 07/2020 e 11 e 12/2020, 09/2021 a 12/2021 e 01/2022 a 12/2023
.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A parte autora firmou contrato de trabalho temporário com o Estado de Mato Grosso, no cargo de professora, nos períodos de 01/2019 a 07/2020 (19 meses) e 11 e 12/2020 (2 meses), 09/2021 a 12/2021 (4 meses) e 01/2022 a 12/2023(24 meses).

O Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 600/2017, cuja disposição à época do fato gerador previa o prazo de 12 (doze) meses para contratação com o objetivo de atender demandas de caráter temporário. Veja-se:

Texto anterior à LC 719/2022

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

[...]

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses,
nas hipóteses previstas nos incisos II
,
IV
,
V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar
;

[...]

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos
I, II e III
deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Todavia, em que pese o inciso IV não constar no aludido §2º, o período indicado (03/2020 até 12/2021) estava abarcado pela Lei Complementar Federal n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), de observância obrigatória a todos os entes federativos, impôs diversas medidas, dentre elas, em seu art. 8º:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

[...]

IV -
admitir ou contratar pessoal
, a qualquer título,
ressalvadas
as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios,
as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

Houve, assim, a proibição expressa em admitir ou contratar pessoal, à exceção da contratação temporária prevista no art. 37, X, da CF, sendo os motivos que permearam o vínculo tratado nestes autos, por isso, inviável a declaração de nulidade do contrato no 1º período.

Enfatiza-se que o Supremo Tribunal Federal, também sob o rito da repercussão geral (tema 1137), fixou a tese de que "
é constitucional o art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)
" (RE 1311742 RG, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2021).

Já em relação ao período (01/2022 até 12/2023), a renovação do vínculo para o ano de 2023 foi realizada sob a vigência da Lei Complementar n. 719/2022, que passou a prever a renovação da contratação temporária de professor pelo prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses:

Texto após à LC 719/2022

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

[...]

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III -
24 (vinte e quatro) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos
IV
, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro;

[...]

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

Desta feita, tendo a duração total do contrato por 24 (vinte e quatro) meses, não foi extrapolado o prazo legal para as contratações temporárias.

Por esses moldes, são contratos temporários plenamente válidos, os quais tem natureza jurídico-administrativa.

O firme entendimento do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o levantamento do FGTS para as hipóteses de nulidade da contratação, em que há claro desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, motivo por que a pretensão não cumpre o precedente.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3- Após a decretação do estado de calamidade em face da pandemia de covid-19, foi sancionada a Lei Complementar Federal n.º 173/2020 e, em seu artigo 8º, inciso IV, impediu aos entes federados, até 31 de dezembro de 2021, a contratação ou admissão de pessoal, exceto, para os cargos efetivos, na hipótese de vacância. O mesmo dispositivo, no entanto, ressalvava a possibilidade de contratações temporárias 4- Demonstrando a Municipalidade a ausência de quadro efetivo suficiente no período, o impedimento legal da realização de concurso público e/ou novas nomeações, tem-se que a solução encontrada na contratação emergencial de professores, autorizada pelo Decreto Municipal 258/2020, evidencia a ausência de qualquer intenção da Administração Pública Municipal no sentido de burlar a exigência de concurso público. 5- Conforme documento de id. 20421724, o contrato temporário em questão não excedeu o prazo máximo estipulado pela mencionada lei. Observa-se que as contratações ocorridas nos anos de 2021 e 2023, levando em consideração o tempo justificado pela pandemia, resultaram no período total de 10 (dez) meses de trabalho. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1004650-67.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Portanto, não há que se falar em desvirtuamento da finalidade das contratações temporárias, uma vez que se deram em conformidade com a legislação vigente e dentro dos prazos legais permitidos.

Desta forma, os contratos firmados pela parte autora são juridicamente válidos e regidos pelo regime jurídico-administrativo, sendo incabível o recolhimento de FGTS, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
KASSIA RODRIGUES BARROS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de forma integral.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995 e art. 27, Lei n. 12.153/2009), suspensa a sua execução em virtude do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024